Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705234-60.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 APELADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Habilitação de Crédito Retardatária proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 20 NORTE LOTE 06 em face de MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA objetivando a habilitação de crédito no quadro geral de credores e ulterior satisfação dentro das forças da massa falida. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 1 de março de 2023 14:10:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador